Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I. A decisão interlocutória a que se refere o art. 136 do CPC é de mérito, pois decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhendo ou rejeitando o pedido. Se em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio é citado e teve que contratar advogado para defendê-lo e acompanhar a ação (CPC, art. 135), vindo a ser julgado improcedente o pedido, deve o exequente arcar com as consequências, dentre elas pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor (CPC, art. 85).
II. Não havendo condenação e sendo inestimável o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.
III. Deu-se provimento ao recurso.